Tribunal: TCU
Processo: 020.825/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional (MI) em desfavor do Sr. Francisco de Assis Silva (CPF XXX.045.004-XX), ex-prefeito de Santana do Matos/RN, em razão de impugnação total de despesas do Convênio 701.322/2008, Siafi/Siconv 701322, celebrado entre o referido Ministério e aquela municipalidade para construção de açude comunitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional (MI) em desfavor do Sr. Francisco de Assis Silva, ex-prefeito de Santana do Matos/RN, em razão de impugnação total de despesas do Convênio 701.322/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da empresa Veneza Construções Eireli (CNPJ 07.371.262/0001-01), com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas do contas do Sr. Francisco de Assis Silva (CPF XXX.045.004-XX), ex-Prefeito de Santana do Matos/RN, e do Sr. Manoel Geraldo de Vasconcelos (CPF XXX.444.964-XX), então chefe de fiscalização daquela municipalidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar aos Srs. Francisco de Assis Silva (CPF XXX.045.004-XX) e Manoel Geraldo de Vasconcelos (CPF XXX.444.964-XX), a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. determinar à prefeitura municipal de Santana do Matos/RN, para que, no prazo de quinze dias, promova junto ao órgão estadual competente, caso ainda não tenha feito, a retirada da rede elétrica que cruza parte do leito do açude comunitário no Sítio São José da Passagem, objeto do Convênio 701.322/2008; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.